Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLONAGEM DE WHATSAPP. FRAUDE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. IMPPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de indenização por danos materiais em razão de fraude de terceiros. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A questão sobre a responsabilidade da operadora de telefonia pelos danos sofridos pelo usuário é de mérito, pois pressupõe a demonstração de eventual defeito na segurança do serviço prestado, para fins de existência de relação de causalidade.
3 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Telefonia. De regra, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro no âmbito da prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). Todavia, é indispensável a demonstração de relação de causalidade do fato com o dano, o que não ocorreu.
4 – Fraude. Clonagem de Whatsapp. O autor alega que sua conta de WhatsApp foi clonada, e, assim, outro usuário entrava em contato com sua lista de amigos, solicitando dinheiro, o que lhe causou um dano de R$ 4.505,00, referente às transferências feitas por seus colegas, no contexto da fraude, às quais ele ressarciu. Não há indicação de participação comissiva ou omissiva da companhia telefônica, ou de eventual falha de segurança na prestação de seus serviços, sobretudo porque o referido aplicativo é de propriedade de pessoa jurídica distinta, qual seja, o Facebook. Assim, é ausente a relação de causalidade, de modo que deve ser afastada a responsabilidade civil da ré. Precedente (Acórdão 1264484, 07125390320198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC

J